Tribunal: STF
Processo: Rcl 84832
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 1.001.665/SP, Relator o Ministro Og Fernandes Relator, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26.



    Aduz o reclamante, em síntese, que a realização do exame criminológico foi determinada de forma fundamentada, uma vez que a decisão expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a nova regra do sistema e seu largo histórico de dedicação a práticas criminosas (e-doc. 1).



    Sustenta, desse modo, que o Superior Tribunal de Justiça “obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.”



    Nesse sentido, alega que



    “ houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.”



    Ao final, requer o reclamante



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações à 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato, Felipe Pinheiro Carvalho (com endereço informado nos autos como sendo “Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz” – fls. 22), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.”



    Examinados os autos. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante nº 26 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    No caso concreto, o Juiz das Execuções deferiu a progressão ao regime aberto ao sentenciado sem a realização de exame criminológico.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar o recurso de agravo em execução penal impetrado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo deu provimento para determinar o retorno de Felipe Pinheiro Carvalho ao regime anterior (semiaberto), para que seja submetido ao exame criminológico, em prazo razoável, com vistas a oportunizar nova análise do requisito subjetivo da aludida progressão de regime (e-doc. 3, p. 14).



    Transcrevo trecho do acórdão:



    “(...) uma vez que a submissão do agravado ao exame criminológico não viola princípios constitucionais. Pelo contrário, tal exigência é plenamente justificável e imprescindível para garantir uma análise mais aprofundada e precisa do requisito subjetivo necessário para a progressão de regime. 



    Assim, a simples apresentação de um atestado de comportamento carcerário não é suficiente para assegurar o preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que o exame é um instrumento adicional que permite ao magistrado maior segurança para decidir, eis que oferece melhor aferição nos casos em que existam reais dúvidas acerca da condição do executado. 



    Cito ainda que somente com o acostamento do exame criminológico satisfatório serão sanadas as reais e concretas dúvidas acerca do preenchimento ou não do requisito subjetivo pelo agravado para progressão ao regime aberto. Diante das concretas dúvidas acerca da precocidade da benesse, é prudente e razoável uma avaliação mais detida do mérito do agravado, sopesando-se a viabilidade da concessão do regime aberto em conjunto com os demais elementos.”



    Contudo, o Ministro Og Fernandes concedeu a ordem no HC nº 1.001.665/SP para restabelecer a decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão ao regime aberto e afastar a exigência de exame criminológico, amparando-se nos fundamentos a seguir:



    “Consoante disposto no art. 122 da Lei de Execução Penal, a concessão da progressão de regime está condicionada ao preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). Portanto, a fim de aferir o mérito subjetivo, o órgão julgador pode, de forma fundamentada, determinar a submissão do apenado ao exame criminológico ( ). Súmula n. 439 do STJ 



    Além disso, "[...] desde a Lei n. 14.843/2024 e para os crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1º, da LEP passou a dispor que, 'em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão'" (AgRg no HC n. 889.369/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de ). 3/7/2024 



    No caso, a condenação do paciente pelo crime objeto da impetração é anterior à nova legislação, não sendo aplicáveis, portanto, as disposições nela contidas, por constituírem novatio legis in pejus. A esse respeito: RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024 23/8/2024 , DJe de 23/8/20204.



    (...) Considerando que o Tribunal local submeteu a análise da progressão prisional à prévia realização do exame com base apenas na exigência prevista na nova legislação, sem indicar, para tanto, elementos concretos ocorridos durante a execução penal, impõe-se o reconhecimento de constrangimento ilegal.”



    Com efeito, o julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.



    De fato, conforme destacado pela autoridade reclamada, a realização de exame criminológico foi determinada levando em conta apenas a gravidade em abstrato dos crimes cometidos, sem mencionar elementos referentes à execução.



    Mencionar, sem outras ponderações, que a gravidade abstrata do delito, a quantidade de pena a cumprir e a personalidade do condenado recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    A jurisprudência da Corte, embora entenda que mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem compreendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente